Tribunal: TJDFT
Processo: 0007556-76.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007556-76.2013.8.07.0018 RECORRENTE: SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDO: ACIR GOMES COELHO, GILCENA MARIA GUIMARAES COELHO, GILDETE MUNDIM GUIMARAES, GILENO GUIMARAES MUNDIM, GILSON JOSE ASSIS GUIMARAES, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE: MARZIA ELENA DE SOUZA E SILVA VALENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. PROLAÇÃO EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DO PATRONO. INTIMAÇÃO NO ATO. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL (ART. 1.003, § 1o, CPC). PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento do recurso de apelação interposto. 2. Razão não assiste à agravante.2.1. Primeiro, porque a recorrente constituiu seu advogado em 17/10/17, antes da audiência realizada, como seu procurador nos presentes autos, concedendo-lhe poderes amplos para o foro geral e especiais para "transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Distritais, e órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive junto ao Poder Judiciário, podendo atuar em conjunto ou separadamente (...)". 2.2. Segundo, que o patrono da parte peticionou no processo defendendo seus interesses como sucessora dos direitos hereditários do Espólio de Sebastião de Souza e Silva. 3. Assim, em que pese o erro material anotado na sentença, de que o causídico estaria representando a agravante (sucessora do Espólio de Sebastião de Souza e Silva) nos autos no 2016.01.1.057414-2, nos referidos autos ele estava a defender apenas os direitos de outros interessados. 3.1. Entretanto, nos presentes autos estava defendendo os interesses da agravante, a qual já representava desde 17/10/17. 3.3. Dessa forma, estando presente à audiência e assinando sua ata, estava ciente dos termos decididos desde 19/3/18, oportunidade em que reputou-se intimado da decisão em conformidade com o previsto no art. 1.003, § 1o, CPC. 4. Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, todos do Código de Processo Civil). 4.1. Nesse contexto, a apelação deveria ter sido interposta até 12/4/18, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, CPC). 4.2. Porém, o recurso foi protocolado somente em 19/4/18 (fl. 1299), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. 4.3. A parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos. 5. Agravo interno improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 229 e 231, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o prazo para interposição da apelação conta-se da data da publicação da sentença e não de sua prolação. Aduz que o advogado presente na audiência em que foi prolatada a sentença não a representava naquele ato. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 229 e 231, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar “(...) em que pese o erro material anotado na sentença, de que o causídico estaria representando a agravante (sucessora do Espólio de Sebastião de Souza e Silva) nos autos no 2016.01.1.057414-2, nos referidos autos ele estava a defender apenas os direitos de outros interessados. 3.1. Entretanto, nos presentes autos estava defendendo os interesses da agravante, a qual já representava desde 17/10/17.” (ID 13298512 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030